Tribunal: STF
Processo: ARE 1505918
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA SALARIAL. MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. AUTOR QUE FORA ADMITIDO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE MOTORISTA. LEI 739/2018 QUE PREVÊ A REMUNERAÇÃO BASE PARA MOTORISTA CATEGORIA B NO VALOR DE R$ 1.400,00. NÃO HÁ COMO SER EXERCIDA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, SEM AO MENOS POSSUIR A CATEGORIA B, POIS REFERE-SE À HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO E EXERCER A FUNÇÃO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO QUE PRECEITUA A SUMULA VINCULANTE Nº 37. CASO EM TELA QUE NÃO SE TRATA DE AUMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA. ALEGAÇÃO DE QUE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS PREJUDICA O PLEITO AUTORAL AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBIA AO MUNICÍPIO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR AS ALEGAÇÕES AUTORIAIS. ESCORREITA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. PRECEDENTE DESTA TURMA ANÁLOGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente